Tribunal: TJMT
Processo: 0010733-66.2005.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010733-66.2005.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DE ALMEIDA RONDON - CPF: 205.357.751-72 (AGRAVANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Participaram do Julgamento, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ANA MARIA DE ALMEIDA RONDON
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204830178), que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que reformou a sentença e determinou o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE
VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0010733-66.2005.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
ANA MARIA DE ALMEIDA
, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, e, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 188074781):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela executada
ANA MARIA DE ALMEIDA RONDON
nos autos da execução fiscal de n.º 0010733-66.2005.8.11.0002, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que requer o reconhecimento da nulidade da citação via postal, bem como a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, além da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou impugnação no id. 64027334, rechaçando os argumentos da excipiente e requerendo a rejeição da presente exceção de pré-executividade.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa, cognoscíveis de ofício e que possam ser comprovadas por prova pré-constituída.

Trata-se de via excepcional para o exame de vícios flagrantes, detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo.

A respeito do assunto, a Súmula nº 393 do STJ assim enuncia:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Com essas considerações, passo a análise do pedido.

No que tange a tese de nulidade da citação, via postal, sob o argumento de que além da assinatura posta no AR não pertencer a executada, o endereço para onde a correspondência foi enviada não é o local de seu domicílio, não merece ser acolhida.

O fato se deve em razão das peculiaridades imposta para demonstrar a assinatura posta no AR por terceira pessoa, além do correto endereço da executada, atos que exigem a dilação probatória, o que é incabível na via eleita, conforme estatui a Súmula 393 do STJ.

Vejamos:
“A exceção de, pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Aliás, nesse sentido segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL,
NULIDADE DE CITAÇÃO PELO CORREIO E NULIDADE DA ASSINATURA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. A exceção de pré-executividade tem cabimento na resolução de questões de ordem pública que não dependam de dilação probatória, conforme assentado em paradigma da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que definiu: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Realizada a citação no prazo de 3 (três) anos a contar do vencimentos da dívida não há que se falar em prescrição da Cédula Bancária.

(TJ-MT 10062329620218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021).

Nesse cenário, não acolho a tese de nulidade da citação arguida.

Quanto à prescrição intercorrente, infere-se que a demanda foi ajuizada em 27/12/2005, posteriormente à modificação introduzida no art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar nº 118, de 09/06/2005, de modo que a prescrição se interrompe pelo despacho citatório, que ocorreu em 28/12/2005 (fl. 13- ID. 64027334).

Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

Neste ponto, é sabido que sua ocorrência requer a presença de dois requisitos puramente objetivos: 1) decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão processual e do subsequente transcurso do prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80; 2) além da inércia do credor em impulsionar a execução, mesmo intimado para fazê-lo.

No que tange o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no REsp nº 1.340.553/RS, ao definir que “
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF”. “Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da LEF”.

Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018).

Dito isso, observa-se que a prescrição intercorrente operou-se na hipótese em questão. Explico.

A Fazenda Pública Municipal protocolou a Execução Fiscal em
27/12/2005
, visando à cobrança judicial de créditos tributários relativos ao IPTU dos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, devidamente constituídos e lançados sobre o imóvel de inscrição municipal nº. 30307 (inscrição imobiliária n.º 10365100970000), constantes na CDA 3.092/2005 (fls. 07/10 – ID. 64027334).

Proferido despacho de citação em
28/12/2005
(fl. 13- ID. 64027334), a diligência restou positiva em
05.06.2006, como se vê no AR juntado no id. 64027334, à fl. 22,
bem como, e após a infrutífera tentativa de penhora de bens em nome da devedora, conforme certificado pelo meirinho na data de
23.01.2007
, no id. 64027334, fl. 39, foi deferido o pedido de arquivamento provisório em 11.04.2007 (fl. 43 – id. 64027334), permanecendo o feito paralisado até a data de 11.02.2014 (id. 64027334, fl. 51), quando o exequente requereu a penhora online, via BACENJUD.

É verdade que, em de 20.09.2013, o feito foi incluso na sessão de conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Várzea Grande, contudo, nesta data já havia consumado a prescrição intercorrente.

Veja que, qualquer data que se pretenda contar a fluência do prazo prescricional, conclui-se sua ocorrência.

O fato se deve porque o STJ definiu no REsp nº 1.340.553/RS, que o primeiro momento em que constatado nos autos a não localização do devedor e/ou bens passíveis de constrição, e intimada a Fazenda Pública para as providências pertinentes, mesmo que no despacho não conste expressamente a menção à suspensão do art. 40 da LEF, deve iniciar o prazo da prescrição intercorrente, que, na hipótese dos autos, conta-se a partir de
11.04.2007,
quando o feito foi remetido ao arquivo provisório, em razão da inexistência de bens em nome da devedora.

Por sua vez, o processo ficou paralisado aguardando providências do município até a data
11.02.2014,
de modo que a inércia perdurou mais de 07 (sete) anos, operando-se a prescrição alegada pela executada.

É importante consignar que, o jurisdicionado, seja o particular, seja a Fazenda Pública, tem o dever de contribuir para administração da justiça, não podendo ser negligente, abandonando a causa. Em outras palavras, o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º da Constituição Federal, deve ser aplicado a todas as partes, inclusive à Fazenda Pública, considerando que o princípio do impulso oficial não ostenta caráter absoluto e deve ser ponderado com outras garantias constitucionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

Assim, operada a prescrição intercorrente, a extinção do crédito tributário é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade interposta pela executada, para o fim de
DECLARAR
extinto o crédito tributário cobrado no presente feito, em decorrência da prescrição intercorrente, na forma do art. 156, inciso V, do CTN. Por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito o executivo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

DETERMINO
o levantamento de eventuais valores bloqueados neste feito em favor da parte executada, que deverá ser intimada para indicar os dados bancários para esse fim.

ISENTO
de custas processuais, nos termos do artigo nº 39 da Lei nº 6830/80.

CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C.

Data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto: “(...)
nem sequer houve despacho suspendendo o processo por 1 (um) ano por não localização de bens, conforme exige a citada Súmula 314 do STJ e artigo 40 caput e seu § 2 da LEF.
E tão menos despacho que determinasse o arquivamento dos autos para que iniciasse a contagem do período de 05 anos e muito menos inércia do credo, ou seja, do Município.
”

Defende, ainda, que:
“(...) não foi configurada qualquer desídia processual da Fazenda Pública, muito menos os pressupostos para a prescrição intercorrente, pois o feito não ficou paralisado por mais de 6 (seis) anos em nenhuma hipótese, visto que foi arquivado uma única vez e quando o munício intimado a se manifestar teve seu correto deslinde.”

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, afastando a extinção da executória pela prescrição intercorrente.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou o prazo para apresentar contrarrazões transcorrer
in albis
(ID. 188074784).

Na petição de ID. 199826652, datada de 31.01.2014, a Fazenda Pública pede: “(...) nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, a homologação da
DESISTÊNCIA PARCIAL
perante esse MM. Juízo referente aos Exercícios Financeiros os anos de 2001, 2002, 2003 e 2004 dos débitos de IPTU pertencentes ao imóvel n.º
6557
constantes na
CDA nº 3.092/2005

(...)”, e “(...) com relação à CDA nº 3.093/2005 esta encontra-se vencida, portanto pugna pelo prosseguimento da presente Execução.”

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
28.12.2005,
a presente execução fiscal em desfavor de ANA MARIA DE ALMEIDA RONDON visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 3092/2005 e 3093/2005, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 1.879,55 (mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Em 28.12.2005, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (
ID. 188074778– Pág. 13), sendo citada em maio de 2006 (AR – ID. 188074778– Pág. 29).

O pedido de penhora foi deferido pelo juízo
a quo
, em 28.04.2014 (ID. 188074778– Pág. 54), sendo bloqueado, em 06.11.2014, o saldo total de R$ 657,10 (seiscentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) (ID. 188074778– Pág. 57/58).

Por sua vez, em 08.06.2016, localizados dois veículos, e anotada a restrição de transferência (ID. 188074778– Pág. 68). Ademais, em 31.05.2017, bloqueada a quantia de R$ 823,72 (oitocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) (ID. 188074778– Pág. 75/76).

Ato contínuo, a executada apresentou “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, em 22.05.2018 (ID. 188074778– Pág. 80/94).

S
obreveio, então, a sentença, proferida em
26.05.2023
,
que acolheu a defensa incidental, para declarar extinto o crédito tributário cobrado no presente feito, em decorrência da prescrição intercorrente, e, em consequência, julgou extinta a execução fiscal (ID. 188074781).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu
, a despeito de a sentença recorrida registrar que “(...) o prazo da prescrição intercorrente, que, na hipótese dos autos, conta-se a partir de
11.04.2007,
quando o feito foi remetido ao arquivo provisório, em razão da inexistência de bens em nome da devedora.”, observa-se que não foi considerada a existência, posterior, de constrição patrimonial, com a penhora parcial sobre os ativos financeiros, nos anos de 2014 e 2017, bem como a restrição veicular.

Constata-se, portanto, que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, uma vez que não decorridos os prazos previstos no art. 40, da Lei n.º 8.630/80.

Pelo exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal, tal como requerido no recurso (ID. 188074782) e na manifestação (ID. 199826652).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois:
“as Razões do Recurso de Apelação da Agravada versa tão somente, pelo fato da mesma não ter sido Intimada da Decisão do Juízo de primeiro grau que suspendeu o feito fundamentado no artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80.”

De outro lado, afirma que o fato de ter havido a penhora de valores em desfavor da executada, não significa que não ocorreu a prescrição.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 215955699).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANA MARIA DE ALMEIDA RONDON contra a decisão singular que
deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que reformou a sentença e determinou o regular processamento do executivo fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor
ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, verifica-se que o pedido de penhora foi deferido pelo juízo
a quo
, em 28.04.2014 (ID. 188074778– Pág. 54), sendo bloqueado, em 06.11.2014, o saldo total de R$ 657,10 (seiscentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) (ID. 188074778– Pág. 57/58).

Por sua vez, em 08.06.2016, localizados dois veículos, e anotada a restrição de transferência (ID. 188074778– Pág. 68). Ademais, em 31.05.2017, bloqueada a quantia de R$ 823,72 (oitocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) (ID. 188074778– Pág. 75/76).

Igualmente, esclarecido pela parte agravada, no âmbito de contrarrazões de ID. 215955699, que:
“No caso dos autos, não havendo intimação da Fazenda Pública quanto ao inicio da suspensão (prazo de um ano - art. 40 da LEF), não há como se considerar o início do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que, não teve a oportunidade de interromper tal prescrição.”

Constata-se, portanto, que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, uma vez que não decorridos os prazos previstos no art. 40, da Lei n.º 8.630/80.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024